Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-92.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007525-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO - CPF: 966.388.261-15 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (APELANTE), PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS - CPF: 059.208.651-80 (APELANTE), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRA E TERCEIRA APELANTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA, ORIGEM LÍCITA DA MOTOCICLETA APREENDIDA - PEDIDO ABSOLVIÇÃO E RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO –
VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS APELANTES PARA O TRÁFICO - DIVISÃO DE TAREFAS, HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO – CONDENAÇÕES PRESERVADAS
– MOTOCICLETA APREENDIDA – UTILIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE DINHEIRO PROVENIENTE DA MERCANCIA DE DROGAS – RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DA
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) associação de duas o mais pessoas para o cometimento do delito de tráfico; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada”
(TJMT, AP 47381/2017).

A
expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva e
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
(CF, art. 243, parágrafo único).

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
1007525-92.2021.8.11.0003
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

PABLA MELO KLAUS

PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS

KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por PABLA MELO KLAUS, PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS e KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 1007525-92.2021.8.11.0003, que os condenou
por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 138724284).

PABLA MELO KLAUS sustenta que não haveria provas suficientes para a sua responsabilização penal.

Requer o provimento para que seja
absolvida (ID 145458695).

PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS

sustenta que: 1) as provas do seu
“efetivo envolvimento [...] no crime”
seriam frágeis; 2) seria o legítimo proprietário da motocicleta Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050, a qual possui origem lícita.

Pugna pelo provimento para a
absolvição e restituição do
bem apreendido (ID 143364674).

KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO sustenta que a condenação não estaria
“lastreada em conjunto probatório seguro”
.

Pugna pelo provimento para a
absolvição
(ID 143364689).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 155179663).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos
por entender que
“as provas carreadas aos autos são firmes e seguras no sentido de comprovar que os apelantes praticaram o crime de associação para o tráfico de drogas”
e a motocicleta era utilizada
“para recolher o dinheiro proveniente do tráfico”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 159062672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 04/03/2021, por volta das 08h30min, em residência na Avenida Tiradentes, nº 238, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, a denunciada PABLA MELO KLAUSS foi presa em flagrante delito por manter em depósito e guardar 01 (uma) porção, perfazendo a massa brutal total de 0,91 g (noventa e um centigramas) que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 63/35, ID 52564342.

Segundo apurado, outrossim, PABLA MELO KLAUSS se associou com a sua genitora e seu irmão, respectivamente, KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO e PEDRO DE MELO KLAUSS, de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe, razão pela qual estes dois últimos denunciados foram também presos em flagrante pela prática deste referido delito.

São dos autos que Polícia Judiciária Civil, mediante investigação, e após várias diligências, apurou que PABLA estava praticando o tráfico de drogas nesta urbe, mesmo crime que anteriormente ensejou a prisão de seu esposo, WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, conhecido por “TODINHO”, que encontra-se preso na Penitenciária Major Eldo de Sá, desde 11/04/2019, sendo que a mesma deixava a sua tornozeleira eletrônica descarregar, de forma proposital, para que pudesse realizar o recolhimento de dinheiro e abastecimento dos pontos de venda de drogas, com fechamento do caixa até o dia 04 de cada mês, armazenando a quantia monetária arrecadada com essa mercancia na residência de sua genitora e de seu irmão, respectivamente, os ora denunciados KATIUSCIA e PEDRO DE MELO (Relatório policial, fls. 36/43, ID 52564375).

Colhe-se que WESLEN, antes de ser preso, era uma das lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, com papel destacado na comercialização de drogas neste município, função desempenhada, após a sua custódia, pela sua companheira PABLA, que contava com o auxílio, sob forma de associação, dos outros dois denunciados.

Descortinou-se, outrossim, que PABLA, além de outros dois endereços, sendo um da sua casa e, outro, dos demais denunciados, utilizava-se também de um estabelecimento comercial de fachada, denominado “Cris Variedades”, situado na Avenida Tiradentes, nº 485, Bairro Jardim Ipanema, nesta cidade, para praticar o tráfico, que servia como ponto de logística para abastecimento das “bocas de fumo”, fornecimento de embalagens e balanças de precisão a esses referidos pontos.

Consta que no dia e hora supracitados, no decorrer das investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos por este r. Juízo (Fls. 04/35, ID 52564343) nos três endereços situados nesta cidade, utilizados pelos denunciados, quais sejam, na Rua Reinaldo Alves Barreto, n. 02, Quadra 45, Bairro Jardim Maria Tereza; Na Avenida Tiradentes, nº 238, Bairro Jardim Ipanema, e na Avenida Tiradentes, nº 485, Bairro Jardim Ipanema, sendo, este último, onde situa o referido estabelecimento comercial de fachada, local onde os policiais apreenderam uma quantia em dinheiro em notas miúdas, diversos envelopes para depósito bancário, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, diversas embalagens plásticas e 01 (um) rolo de PVC usado, utilizado para embalar entorpecente, e anotações acerca do tráfico de drogas, e, no primeiro endereço, residência de PABLA, 01 porção de maconha, que estava dentro do quarto das crianças, entre os brinquedos, além da quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais), em dinheiro, elástico para separar cédulas de dinheiro, máquina de cartão, aparelhos celulares, caderno com anotações acerca do tráfico de drogas (Fls. 60/61, ID 52564342) e embalagens plásticas para o embalo de entorpecentes.

Na residência de KATIUSCIA e PEDRO, o segundo endereço acima declinado, nos quartos de ambos, os policiais apreenderam grande importância em dinheiro, em várias cédulas, os quais usufruíam do valor monetário oriundo do tráfico, inclusive tendo alto padrão de vida incompatível com a situação financeira de referidos denunciados, apreendendo-se, outrossim, joias, eletrodomésticos, e 01 (uma) motocicleta Honda Fan, cor prata, placa QBA-9034, de propriedade de PEDRO, que era utilizada para o recolhe do dinheiro oriundo do tráfico, bem como 03 (três) aves de animal silvestre, tipo periquito, pertencentes a KATIUSCIA, que os tinham em cativeiro, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (fato a ser apurado na vara ambiental especializada).

Das diligências empreendidas, resultaram apreendidos R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais), que estavam sobretudo nos quartos de KATIUSCIA e PEDRO, oriundos do recolhe de várias bocas de fumo da grande região Salmen, nesta cidade.

Indagados a cerca dos fatos, KATIUSCIA e PEDRO responderam aos policiais que o dinheiro era de PABLA, que, de sua vez, era guardado por eles.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito.

Por fim, destaca-se que a denunciada PABLA MELO KLAUSS registra na Comarca de Cuiabá/MT 02 (duas) ações penais, sendo uma pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Numeração Única: 5094-19.2020.811.0042 Código: 614712), e, outra, na 7ª Vara Criminal (1006550-84.2020.8.11.0042 Código: 11971003).

Adequando-se a conduta de PABLA MELO KLAUSS, ao disposto no arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 69, do Código Penal, a conduta de PEDRO DE MELO KLAUSS e KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”

(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 138724156).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais dos apelantes, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de [...] CONDENAR os acusados PABLA MELO KLAUSS, KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO e PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS como incurso nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

QUANTO A ACUSADA PABLA MELO KLAUSS EM RELAÇÃO A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantém a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 03(três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 700 (setecentos) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Deixa-se de substituir a pena privativa por restritivas de direitos por não se mostrar medida adequada, até pela dedicação a atividades criminosas, bem assim por responder ações penais n.º 005094-19.2020.8.11.0042 e 1006550-84.2020.8.11.0042, ambas em tramitação perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, o que bem evidencia a situação acima alinhavada, qual seja, dedicação a práticas criminosas.

QUANTO A ACUSADA KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO EM RELAÇÃO A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

À culpabilidade é inerente à infração penal e o acusado não registra antecedentes (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantém a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 03(três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 700 (setecentos) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Substitui-se a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direito, a serem fixadas em sede de execução penal.

QUANTO AO ACUSADO PEDRO FELIPE DE MELO KLAUSS EM RELAÇÃO A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS:

À culpabilidade é inerente à infração penal e a acusada não registra antecedentes, vez que as condenações que registram ainda pendem de trânsito em julgado (STJ/444). A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime nada a pontuar. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas.

Ausentes agravantes e atenuantes, mantém a pena provisória no mínimo legal, ou seja, em 03(três) anos de reclusão 700 (setecentos) dias multas.

À mingua de causas de aumento ou de diminuição, fixa-se a pena em 03 (três) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal, e 700 (setecentos) dias multas, a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Decreta-se a perda do valor apreendido e da motocicleta dado o vínculo etiológico com a infração penal. Aliás, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema 0647, ‘é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal’).
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 138724284
)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de policia Lauro Evaner Correa (ID 138720738-fls.15/17), Jeferson Soares Alves (ID 138720738-fls.20/22) e os apelantes (ID 138720738-fls.25/27, 34/36,41/43).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos investigadores de policia Lauro Evaner Correa e Jeferson Soares Alves, da testemunha Vicente Amaro dos Santos Filho e interrogados os apelantes (relatórios de mídias - ID 138724280; ID 138724292).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (Incidente nº 1004364-74.2021.8.11.0003 - ID 138720739-fls.9/13, antecedida de investigação, a qual apontava que a partir de 11.4.2019, data da prisão de Weslen Henrique de Lima Ramos [“Todinho”] - liderança da facção criminosa Comando Vermelho com papel destacado na comercialização de drogas em Rondonópolis/MT-, sua esposa [a apelante PABLA MELO KLAUS] assumiu as funções de abastecimento dos pontos de venda de drogas e recolhimento do dinheiro arrecadado com a mercancia do entorpecente, o qual era armazenado na residência da sua mãe [a apelante KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO] e de seu irmão [o apelante PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS];

- no dia 04.3.2021, por volta das 8h30min, os investigadores de Polícia
Lauro Evaner Correa e Jeferson Soares Alves realizaram buscas n
a residência da apelante PABLA MELO KLAUS [rua Reinaldo Alves Barreto, 02, Qd. 45, bairro Jardim Maria Tereza, Rondonópolis/MT] e apreenderam
“01 porção de maconha – 0,91g – [que estava dentro do quarto das crianças, entre os brinquedos], a quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais), em dinheiro, elástico para separar cédulas de dinheiro, máquina de cartão, aparelhos celulares, caderno com anotações acerca do tráfico de drogas e embalagens plásticas para o embalo de entorpecentes”
; na casa dos apelantes KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO e PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS [av. Tiradentes, 238, bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT] apreenderam
“R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro [nos quartos dos apelantes], joias, eletrodomésticos, e 01 (uma) motocicleta Honda Fan, cor prata, placa QBA-9034, a qual era utilizada para o recolhe do dinheiro oriundo do tráfico”
e no estabelecimento comercial “Cris Variedades” [av. Tiradentes, 485, bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT] e, realizadas buscas, apreenderam
“diversos envelopes para depósito bancário, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, diversas embalagens plásticas e 01 (um) rolo de PVC usado, utilizado para embalar entorpecente, e anotações acerca do tráfico de drogas”
(ID 138720738; ID 138720739; ID 138720740; ID 138724204; ID 138724222).

- o investigador de Polícia
Lauro Evaner Correa
relatou, na fase judicial, que
“o envolvimento de PABLA na associação ao tráfico decorreu inicialmente das investigações e prisão de seu companheiro Weslen Henrique de Lima Ramos, conhecido por “TODINHO”, uma das lideranças da facção Criminosa “Comando Vermelho”, responsável por gerenciar o tráfico de drogas na região Salmen, nesta urbe, sendo que o mesmo encontra-se recluso na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia [...] após a sua prisão, designou PABLA como responsável pelo recolhimento de dinheiro e abastecimento dos pontos de vendas drogas nas regiões que estava sob a sua liderança [...] PEDRO FELIPE participava do recolhimento dos valores arrecadados com a venda de entorpecentes [...] um informante relatou que ‘cansou de pagar’ dinheiro proveniente da mercancia de droga, assim como das ‘camisas’ pertencentes à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ nas mãos de PEDRO [...] investigações referentes as informações recebidas, identificando os endereços de PABLA, PEDRO e KATIUSCIA, onde foi feito monitoramentos, e, a partir daí, realizando-se relatório policial, e, por intermédio do qual a autoridade policial solicitou ao r. Juízo os mandados de busca e apreensão nos endereços dos Recorrentes [...] as investigações revelaram que era na casa de KATICUSCIA que o dinheiro recolhido com o tráfico era armazenado, e, havia também o estabelecimento comercial de ‘fachada’ onde era comercializado ‘variedades’, tais como, balanças de precisão, pois não há muitos objetos no local, além disso, encontraram embalagens utilizadas para embalar entorpecentes [...] PABLA após ser presa em flagrante relatou que as embalagens pertenciam a “TODINHO” [...] no endereço onde a polícia civil tinha informações que era armazenado o dinheiro advindo do tráfico de drogas, foi localizado uma expressiva quantia em dinheiro em notas trocadas [...] na residência da PABLA foi localizada uma porção de maconha [...] KATIUSCIA [...] afirmou que o dinheiro todo era todo de PABLA, haja vista que o tinha guardado no local a pedido de “TODINHO”, inclusive com vídeo gravado [...] PEDRO afirmou que não tinha conhecimento do dinheiro, todavia, verificaram que o mesmo participava do ‘recolhe do CV’ [...] recebia das mãos de alguns traficantes que levava dinheiro à casa da PABLA [...] os três Apelantes estavam usufruindo do dinheiro proveniente do tráfico de drogas, estando associados para fomentar a venda de drogas na Cidade de Rondonópolis, sendo responsáveis pelo recolhimento do dinheiro da mercancia nas regiões da cidade Salmen e parte da região central de Rondonópolis, pertencentes a ‘TODINHO’, e das ‘camisas’ da organização ‘Comando Vermelho’, pois todos integrantes da referida facção têm que pagar uma taxa [...] PEDRO utilizava a motocicleta, que foi apreendida, para recolher o dinheiro do tráfico [...] todos os bairros dominados pelo ‘Comando Vermelho’ possui um veículo para fazer o recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico e a mensalidade conhecida por ‘caixinha’, sendo essa motocicleta conhecida por ‘moto da quebrada’ [...] foi apreendido na casa de PEDRO e KATIUSCIA a quantia de 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais), sendo que grande parte do valor estava no quarto do PEDRO [...] as prateleiras na lojinha estavam vazias, demonstrando que as mercadorias não justificavam o dinheiro apreendido [...] no momento da abordagem, no estabelecimento, encontraram uma tia da PABLA, inclusive a mesma em nenhum momento esboçou alguma reação que pudesse contestar a ação da polícia, sendo que ao ser indaga sobre os objetos apreendidos no local, respondia que tudo pertencia a PABLA [...] a genitora KATIUSCIA também alegou que tudo era da PABLA, que a mesma tinha guardado tudo a pedido de ‘TODINHO’ [...] apreenderam anotações referentes ao tráfico de drogas citando quantidades em dinheiro maiores que o valor apreendido na casa de PABLA, como por exemplo, as quantias de R$ 60.000,00 e R$ 90.000,00 [...] os traficantes, ocupantes de cargos importantes dentro da facção não guardam drogas na residência [...] KATIUSCIA usufruia do dinheiro, pois tinha ciência do valor guardado no imóvel [...] YURI [...] um funcionário de ‘TODINHO’, recolhendo dinheiro do tráfico e repassando para PABLA.”
(excerto das contrarrazões – ID 155179663)

- o investigador de Polícia Jeferson Soares Alves, em Juízo, narrou que
“o esposo da PABLA, conhecido por ‘TODINHO’, por diversas vezes foi preso em flagrante e alvo de investigações por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e Narcóticos de Rondonópolis/MT, exercendo função de liderança dentro da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, sendo responsável pelo colhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas em diversos bairros da cidade, todavia, como o mesmo se encontra recluso, a Polícia Judiciária Civil apurou que PABLA tinha ficado responsável por receber, guardar e organizar todo dinheiro adquirido com a mercancia criminosa, bem como em atuar em outra linha na prática do delito de tráfico de drogas [...] a casa aonde estava sendo guardado o dinheiro era a de KATIUSCIA, sua genitora, pois não levantava suspeita, e, PABLA tinha conhecimento que a polícia tinha ciência da sua residência situada no Bairro Maria Tereza, nesta Cidade [...] chegando o final do mês, tem-se uma semana para fazer o fechamento de todo o dinheiro arrecado com a venda de drogas, então, nesta semana é feito o pagamento ou repasse total do dinheiro proveniente do tráfico [...]
PEDRO era quem estava fazendo o recolhimento, pois PABLA estava utilizando tornozeleira eletrônica, não podendo circular no período noturno, e, caso sofresse uma abordagem no período diurno, poderia perder parte do dinheiro
[...] PABLA por alguns dias deixava a tornozeleira desligada, sendo confirmado essa circunstância com base nos dados de monitoramentos verificados, e, assim, dificultava o seu rastreamento [...] realizou o relatório entregando para autoridade policial, que, de sua vez, representou ao Juízo pelos mandados de busca e apreensão, que, foram cumpridos na loja da PABLA, utilizada como ‘fachada’ à atividade principal do tráfico, e também na sua casa, aonde foi encontrada uma porção de maconha no meio dos brinquedos do filho, e, ainda, na casa de KATIUSCIA e PEDRO, onde no quarto do segundo foi encontrada uma expressiva quantidade em dinheiro [...] KATIUSCIA [...] confirmou, inclusive consta uma mídia nos autos, que todo o dinheiro tinha sido guardado pela filha PABLA a pedido de ‘TODINHO’ [...] seu genro, que estava recluso na ‘Mata Grande’ [...] na lojinha foi apreendida outra quantidade em dinheiro, anotações, balança de precisão [...] mesmo recluso WESLEN continua atuando na prática do tráfico de drogas intensamente, inclusive sendo transferido para outra penitenciária [...] quando uma pessoa com a função de ‘TODINHO’ é preso em flagrante, outra pessoa tem que ficar responsável, em substituição, e, neste caso, foi a ‘primeira-dama’ PABLA, assumindo o papel de fazer a arrecadação do dinheiro e demais atividades que envolvem o crime organizado, assim como seu irmão PEDRO, por não ser conhecido no meio policial, tinha a função de arrecadar o dinheiro [...] KATIUSCIA tinha conhecimento que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas e pertencia ao crime organizado, sendo guardado na casa, a pedido WESLEN [...] acredita que não localizaram todo o dinheiro, pois a residência era muito grande, e, não condizia com a renda ganha pelos moradores, restando demonstrado que todos estavam usufruindo do dinheiro do tráfico [...] quando o traficante é responsável pela ‘quebrada’, todo o dinheiro é proveniente da ‘caixinha’, que é paga pelos comerciantes para serem ‘resguardados’ de qualquer crime, das ‘camisas’, que são mensalidades pagas pelos integrantes da organização criminosa, sendo então, três fontes de rendas: o tráfico, a ‘caixinha’ e as ‘camisas’ [...] nas anotações encontradas na loja constavam nomes de pessoas que a polícia tinha ciência que atuavam na prática do tráfico de drogas [...] a balança tinha resquícios de drogas [...] a situação financeira de PEDRO e KATIUSCIA é incompatível com o dinheiro encontrado [...] o papel dos dois era guardar o dinheiro [...] todas as pessoas responsáveis por guardar o dinheiro ganham uma porcentagem [...] foi apreendido um rolo de PVC, utilizado para embalar drogas [...] o estabelecimento era de fachada, inclusive está sendo costumeiro pessoas com atuação importante no crime organizado abrirem comércio de fachada, seja de venda de variedades, tabacarias, lojinhas, revenda de veículos, motos, pois numa possível abordagem policial tentam alegar que o dinheiro é fruto do trabalho lícito [...] foi apreendido uma motocicleta Honda Fan, cor prata, inclusive tinha informação que era o veículo utilizado por PEDRO para fazer o recolhimento do dinheiro [...] é comum cada região ter um veículo ou moto, que são conhecidos por ‘veículo ou moto da quebrada’, com função determinada [...] com a prisão de “TODINHO”, PABLA assumiu a responsabilidade pelo tráfico de drogas na região.”

(excerto das contrarrazões – ID 155179663)

- a apelante PABLA MELO KLAUSS, na fase policial, narrou que o valor de R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil reais e trezentos e setenta e seis centavos) apreendidos na casa de sua genitora [KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO] e de seu irmão [PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS] lhe pertencia e seria oriundo da venda de uma casa (ID 138720738-fls.25/27). Em Juízo, negou qualquer envolvimento como tráfico de drogas e associação para o tráfico; que a droga encontrada em sua casa seria do seu marido, para uso próprio (relatório de mídias – ID 138724292).

- a apelante KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO, em Juízo, afirmou que
“não tinha conhecimento da expressiva quantia em dinheiro apreendida na sua residência”
(excerto das contrarrazões – ID 155179663).

- o apelante PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS, em Juízo, negou qualquer envolvimento como tráfico de drogas e que não tinha conhecimento sobre o dinheiro apreendido, embora tenha confirmado que os valores foram apreendidos em seu quarto (excerto das contrarrazões – ID 155179663).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios por envolver o mesmo contexto fático.

A diligência policial – que culminou na apreensão de
“R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro, joias, eletrodomésticos, e 01 (uma) motocicleta Honda Fan, cor prata, placa QBA-9034, a qual era utilizada para o recolhe do dinheiro oriundo do tráfico [...] 01 porção de maconha – 0,91g –, a quantia de R$ 361,00 (trezentos e sessenta e um reais), em dinheiro, elástico para separar cédulas de dinheiro, máquina de cartão, aparelhos celulares, caderno com anotações acerca do tráfico de drogas e embalagens plásticas para o embalo de entorpecentes [...] diversos envelopes para depósito bancário, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, diversas embalagens plásticas e 01 (um) rolo de PVC usado, utilizado para embalar entorpecente, e anotações acerca do tráfico de drogas”
(
Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.24212 – ID 138720738-fls.18/19), no interior das casas dos apelantes [
rua Reinaldo Alves Barreto, 02, Qd. 45, bairro Jardim Maria Tereza, Rondonópolis/MT e av. Tiradentes, 238, bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT], bem como
no estabelecimento comercial “Cris Variedades” [
av. Tiradentes, 485, bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT] – decorreu de investigação prévia, na qual fora realizada busca, com autorização judicial – Incidente nº 1004364-74.2021.8.11.0003 – (ID 138720739-fls. 9/13).

Os investigadores de Polícia Lauro Evaner Correa e Jeferson Soares Alves descreveram coerentemente, sob o crivo do contraditório, a investigação antecedente que ensejou a busca domiciliar, a permitir a
individualização das condutas dos apelantes da seguinte forma: PABLA MELO KLAUS, após a prisão de seu esposo [Weslen Henrique de Lima Ramos – “Todinho”], em 11.4.2019, assumiu suas funções na comercialização de drogas em Rondonópolis, sendo a responsável por abastecer os pontos de venda pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho e recolher o dinheiro do tráfico [algumas vezes deixava sua tornozeleira descarregar para dificultar o seu monitoramento], enquanto os apelantes
KATIUSCIA RIBEIRO DE MELO e PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS guardavam os valores arrecadados [das bocas de fumo da região da vila Salmen, em Rondonópolis] até o dia 04 (quatro) de cada mês, quando era realizado “fechamento do caixa”; o apelante PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS também realizava o recolhimento e depósito/repasse dos valores oriundos das bocas de fumo, o qual utilizava a motocicleta Honda Fan, cor prata, placa QBA-9034
(relatórios de mídias – ID 138724292).

A habitualidade dessa divisão de tarefas também está demonstrada nas declarações judiciais dos investigadores de Polícia
Lauro Evaner Correa e Jeferson Soares Alves, responsáveis pelas investigações antecedentes.

A permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas pelo período de no mínimo 1 (um) ano e 11 (onze) meses [
de 11.4.2019
- data da prisão de
Weslen Henrique de Lima Ramos, marido da apelante PABLA MELO KLAUSS, e líder da facção criminosa “Comando Vermelho” com papel destacado na comercialização de drogas em Rondonópolis/MT-
à 04.3.2021
- data da prisão em flagrante dos apelantes-] está revelada pelos
Relatórios Policiais (ID 138720739-fls.70/71; ID 138720740-fls.36/43, 57/59; ID 138720743).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) associação de duas o mais pessoas para o cometimento do delito de tráfico; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

Reconhecido o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo entre os apelantes, impõe-se preservar suas condenações pela associação para o tráfico.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Ressaindo do conjunto probatório a existência de organização voltada ao comércio de entorpecentes, deve-se reconhecer como configurado o crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mormente quando os indícios apontam para a estabilidade e permanência na prática delitiva, de forma reiterada e concatenada.”
(Ap nº 47381/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017)

Em relação à restituição do veículo apreendido, verifica-se que o apelante PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS
comprovou ser o proprietário da motocicleta
Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050 (ID 138724184).

Todavia, os depoimentos dos investigadores de polícia
Lauro Evaner Correa e Jeferson Soares Alves, em Juízo, são no sentido de que
o
apelante PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS realizava o recolhimento e guarda do
“
dinheiro proveniente da mercancia de droga, assim como das ‘camisas’ pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho”
e, para a atividade ilícita,
utilizava a
Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050, conhecida como
“moto da quebrada”
.

Frise-se que, no quarto do apelante
PEDRO FELIPE DE MELO KLAUS [
av. Tiradentes, 238, bairro Jardim Ipanema, Rondonópolis/MT], foram apreendidos R$ 45.376,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e setenta e seis reais) em dinheiro, oriundos do recolhimento do tráfico em Rondonópolis.

A
expropriação do veículo utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

O perdimento de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, conforme disposto na Lei de Drogas [art. 63],
“in verbis”
:
“Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre: I - o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

No caso, o juiz da causa decretou a perda do bem em favor da união, ao considerar o seu
“vinculo etiológico com a infração penal”
(ID 138724284).

Desse modo,
mostra-se impertinente a restituição da motocicleta [
Honda CG Fan ESDI, cor cinza, placa QBA-9034, RENAVAM 01096169050
].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023